Tribunal: TJDFT
Processo: 0735138-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. REEMBOLSO REALIZADO INTEGRALMENTE E TEMPESTIVAMENTE. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$1.782,31 a título de reembolso. Em seu recurso, afirma que atendeu prontamente a solicitação de reembolso do autor e que procedeu ao pedido de cancelamento da compra na administradora do cartão de crédito do consumidor. Pede pela reforma da sentença e pela improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44478963 e 44478964). Contrarrazões apresentadas (ID 44478968).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. No caso, a recorrente demonstrou que realizou tempestiva e integralmente o estorno da passagem cancelada em razão da pandemia. O recorrido, por outro lado, deixou de demonstrar os valores desembolsados pelas passagens aéreas. Os documentos juntados pelo recorrido referem-se aos vouchers (ID 44478876 e ID 44478877) apresentados pela recorrente em 25/10/2020 e 26/10/2020 que indicavam os valores dos estornos e o número da passagem. À época, o recorrido não reclamou que os valores provisionados para estorno seriam diversos dos valores desembolsados. Ao efetivar o pedido de cancelamento da compra na operadora de cartão de crédito, o estorno foi realizado em quantia diferente (a maior) dos vouchers apresentados ao consumidor, porém, referem-se ao número da passagem aérea. Vejamos: O voucher apresentado ao recorrido apresenta o número de passagem 0472176705642 para se referir ao valor do bilhete e o número de passagem 0478207412842 para se referir ao valor das taxas. O documento juntado com a contestação demonstra que o número da passagem reembolsada foi o mesmo do voucher, ou seja, 0478207412842 para a taxa de embarque e 0472176705642 para o bilhete. Por conseguinte, os documentos de ID 44478890 e 44478891 demonstram que efetivamente o pedido de cancelamento da compra foi realizado.
5. Ao se manifestar em réplica, o recorrido alega que realmente o espelho juntado em contestação faz alusão ao reembolso ao trecho de volta, mas cobra da recorrente a demonstração do reembolso do trecho de ida. Todavia, em sua inicial, em nenhum momento aponta qual dos trechos pendia o reembolso. Toda sua narrativa faz menção apenas ao documento apresentado pela TAP em 25 e 26/08/2020 que corresponde aos números de bilhete 0472176705642 e 0478207412842, que restaram demonstrados pela recorrente o efetivo reembolso. Desse modo, necessário o reconhecimento do pagamento integral pela recorrente referente ao número de passagem reclamado pelo autor.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.